Tribunal: TJPA
Processo: 0802318-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802318-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802318-53.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804988-53.2022.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB/PA 32.202

PACIENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29 e Art. 69 todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2.A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802318-53.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804988-53.2022.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB/PA 32.202

PACIENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29 e Art. 69 todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE
, contra ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado no dia
29/07/2022, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio cometido contra a vítima Luiz Fernando Melo Soares, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista e não há fundamentação idônea do decreto preventivo.

Alega ausência de contemporaneidade entre tais fundamentos e o suposto fato criminoso imputado ao coacto.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregatícia com ou sem cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria sem pedido de liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 17/02/2023 por meio do Ofício nº081/2023 – GJ (ID 127482121).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva representada pela autoridade coatora, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva impetrado pelo Delegado de Polícia, em face do investigado Sr. Higo Patrick do Nascimento Andrade, considerando os indícios do acusado ter incorrido no delito previsto do 121, §2º, II e IV, do Código Penal brasileiro C/C a Lei 11340/2006, figurando como vítima o Sr. Felipe Ribeiro Ferreira, pelos seguintes fatos:

Noticia a peça investigativa, de acordo com o apurado, na madrugada do dia 27/06/2022, por volta das 00:30h, na Travessa Caldeiro de Brito, bairro Saudade I, próximo ao mercadinho Conveniência do Alemão, neste Município, HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE, mediante emprego de arma de fogo, efetuando dois disparos, tentou matar LUIZ FERNANDO MELO SOARES por motivo fútil e tornando impossível sua defesa.

(...)

Trata-se de indícios de prática de Crime tentativa de homicídio. Conforme relatos da vítima, o resultado morte não ocorreu por muita sorte da vítima.

Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelos depoimentos da vítima.

Os indícios de autoria restam evidenciados, porquanto o acusado não tinha um bom relacionamento com a vítima. A vítima afirma que: HIGO se deslocou na moto e passou da vítima, tentou colocar o descanso neste veículo, quando ela continuou a correr para fugir, e conseguiu se esconder num quintal de uma casa, quando sentiu um "negócio" gelado nas costas e passou a mão para sentir, e percebeu que estava sangrando muito, mas permaneceu escondido naquele quintal por aproximadamente 5 minutos.

A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, em que o acusado supostamente não demonstrou pudor em praticar o crime em via pública.

Conforme estáticas retiradas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Pará é o 7º estado brasileiro com mais Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Brasil em 2021, que incluem homicídios, latrocínios e lesão seguida de morte. Foram 2.336 vítimas no estado, e 2.349 no ano anterior 2021.

A ocorrência de crimes de homicídio no caso tentado, gera um repudio na sociedade, diante da ameaça que o sujeito representa a manutenção da paz social, que deixam marcas físicas e psicológicas para toda vida, viola sua dignidade por completo e até a sua vida.

Nesse caminhar, restam presentes o fumus comissi delicti, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como o periculum libertatis, ante a possibilidade de reiteração criminosa do acusado, bem como solto, o acusado poderá vir a comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal, pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP, para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal. Assim, estando presentes um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

(...)

Se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltadas a acatar por não decretar a prisão preventiva, mas diante da materialidade e dos testemunhos já apurados, entendemos que a liberdade do acusado trará prejuízo para a sociedade e pensamos que sua permanência no cárcere garantirá a instrução criminal e a garantia da ordem pública, uma vez que a violência ou o modo como que o crime é praticado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato.

(...)

É importante salientar que conforme parecer ministerial, é nítido que o comportamento assumido pelo representado é deveras gravoso que supostamente tentou fulminar a vida da vítima.

Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais.

(...)

Trata-se de crime doloso, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão.

Decreto, pois, com base nos artigos 282, § 6º, 311, 312, 313, I, do CPP, inclusive, a prisão preventiva do denunciado HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE... (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

A alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a decretação da segregação, não merece acolhimento.

É sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua: "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

No caso em análise, verifica-se ainda presente a patente periculosidade do paciente diante do modus operandi empregado na prática do crime e o risco de reiteração delitiva, vez que não se trata de caso isolado em sua vida, de acordo com as informações da autoridade coatora.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP),
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP. PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (10980812, 10980812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-09)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/04/2023